Tribunal: TJMT
Processo: 1035445-45.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035445-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO SILVA FARIA - CPF: 019.934.871-58 (ADVOGADO), BRUNO SILVA FARIA - CPF: 019.934.871-58 (IMPETRANTE), DANIEL BUENO DE SOUSA - CPF: 060.486.591-05 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), L. P. L. - CPF: 703.541.961-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal.
Habeas Corpus.
Violência doméstica. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

O paciente foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir sua companheira, gestante de 36 semanas, dentro de um veículo e persegui-la, munido de faca, ameaçando matá-la. Além disso, conduziu o automóvel em direção à vítima, colocando sua integridade física e a de terceiros em risco. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II.
Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva se justifica à luz dos requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, (ii) se houve ofensa ao princípio da proporcionalidade na decretação da prisão preventiva; (iii) se é possível aplicar ao caso, medidas cautelares diversas da prisão, (iv) considerando os predicados pessoais do paciente.

III.
Razões de decidir

3. A conduta do paciente revelou periculosidade concreta, evidenciada pelo contexto de violência reiterada e pelo histórico de delitos relacionados à embriaguez ao volante e direção sem habilitação. A vítima relatou agressões anteriores e receio de denunciar os fatos, reforçando a necessidade da segregação cautelar como medida protetiva eficaz.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e evitar novas investidas contra a vítima.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não se revela cabível diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra fundamento válido quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. O histórico criminal e o contexto de violência doméstica reiterada justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Em sede de
Habeas Corpus,
é inviável avaliar antecipadamente a dosimetria da pena ou o regime prisional, e vincular tais parâmetros à prisão preventiva, cuja natureza e finalidade são cautelares. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.
5.

A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312 e 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL BUENO DE SOUSA,
contra ato supostamente ilegal da
MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT
, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
24.11.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, os crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, §13º do CP) e de
Ameaça (
art. 147 do CP) no contexto da violência doméstica, contra a vítima
L.P.L.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, ressaltando os predicados
pessoais favoráveis
do paciente, ofensa ao
princípio da proporcionalidade
, e que seria aplicável ao caso
medidas cautelares
diversas da prisão.

Desta forma, requer a concessão liminar da ordem para que a prisão processual seja
revogada
, mediante medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 258077691).

Instruiu a inicial com documentos (ID 258077698 e ss.).

A liminar foi indeferida (ID
260589180).

As
informações judiciais
foram prestadas (ID
261664767).

A d.
PGJ
manifestou pela
denegação da ordem
(ID
264183760).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 24.11.2024, no assentamento Santa Célia, no município de Campinápolis-MT, o paciente, após consumir bebida alcóolica agrediu a vítima
L.P.L.,
enquanto ela conduzia o veículo em que eles estavam desferindo socos em seu braço. Em seguida, ele puxou o freio de mão do veículo ainda em movimento, momento em que a vítima, gestante de 36 semanas, correu para se defender quando, em seguida, valendo-se de uma faca o paciente correu atrás dela dizendo que a mataria.

A vítima, então, gritou pedindo ajuda aos familiares, vez que estavam nas proximidades da casa de sua genitora, quando o apelante voltou onde o veículo estava e perseguiu a vítima, que foi socorrida por familiares.

Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, a garantir a ordem pública.

Colaciona-se trecho da decisão em comento (ID 258079168):

“(...) Analisando o teor dos depoimentos, é possível ver que o acusado teria corrido atrás da vítima com uma faca. Posteriormente, ao avistar a situação, mesmo estando muito nervosa e grávida de 36 (trinta e seis) semanas (ID 176527082), o autuado estaria acelerando o carro em sua direção, em um contexto que traduz verdadeiro estado de pânico à vítima e sua família como um todo.

O custodiado, não satisfeito, segundo relatos, ainda dirigia em evidente embriaguez, o que foi possível constatar, ao menos em parte, pela sua aparência física em custódia.

Há que se ressaltar ainda a condição peculiar a que se encontra a vítima, com meses de gestação de filho em comum com o custodiado, o que avulta ainda mais a conduta por ele perpetrada, colocando em risco não só a esposa, como o seu próprio filho/filha.

Neste interim, importante mencionar que já foi deferido por este Juízo as medidas protetivas de urgência em desfavor do autuado, nos autos de nº 1000755-48.2024.8.11.0110, a fim de resguardar a integridade física da vítima e do filho.

De mais a mais, contata-se, ainda, que o autuado possui histórico de passagens relacionadas ao delito de embriaguez no volante e direção sem a permissão devida ou habilitação, a saber, nº 1001885-18.2020.811.0012, 1000129-37.2021.8.11.0012 e 0003212-84.2018.8.11.0044, o que demonstra não só a habitualidade no uso de bebidas alcóolicas como na renitência da prática delitiva e o estado de perigo de liberdade do agente (...)”.

A
negativa judicial está fundada em motivos
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente reflete
certo

descontrole emocional
e

indica a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, fundamentando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que o paciente, após agredir a vítima, gestante de 36 semanas de um filho em comum, dentro do veículo com socos em seu braço, correu atrás dela em posse de uma faca, e na sequência a perseguiu conduzindo o veículo, circunstância que, por sinalizar
maior desvalor da conduta
, igualmente justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Além disso, a vítima ressaltou que já foi agredida pelo paciente em outras oportunidades, e que tinha medo de informar à autoridade policial sobre tais agressões.

Para além disso, é dos autos, que o paciente responde à prática de crimes de embriaguez no volante e direção sem a permissão devida ou habilitação, de números: 1001885-18.2020.811.0012, 1000129-37.2021.8.11.0012 e 0003212-84.2018.8.11.0044.

Nessa toada, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais ocorridas em 2018, 2020 e 2021, revela certa propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã e deste TJMT:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devida mente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)”. [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).
2. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT). 3. Ordem denegada.”. (N.U 1012937-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Logo, delineado esse quadro e dada a necessidade de se interromper a escalada progressiva de violência,
não
há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Em outras palavras, como a segregação cautelar
tende
a ser, no caso em voga, o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e evitar nova incursão criminosa, mostra-se acertada a decisão invectivada.

Prosseguindo, conquanto a dignas de nota,
eventuais condições subjetivas favoráveis

não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
parece
ser o caso.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Para arrematar,
descabe
cogitar a aplicação de
providências cautelares menos gravosas ao caso
, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, se o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, descabe cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda, não havendo que se falar em falta de fundamentação acerca da possibilidade de sua aplicação.

Com efeito, acompanho o entendimento de que
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da
proporcionalidade,
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025